Tribunal: TJMT
Processo: 1024418-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024418-44.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AB ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.174.552/0002-01 (AGRAVANTE), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024418-44.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: AB ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO TRIBUTARIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACAO ANULATORIA DE DÉBITO FISCAL. TERMO DE APREENSAO E DEPOSITO. CERTIDAO DE DÍVIDA ATIVA. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. ICMS POR ACAO FISCAL. TACIN. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. INOVACAO RECURSAL. MANUTENCAO DA DECISAO MONOCRATICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A agravante ajuizou ação anulatória contra Termo de Apreensão e Deposito e Certidão de Dívida Ativa, alegando que os débitos decorreriam exclusivamente de ICMS Estimativa Simplificada, regime reconhecido como irregular. A sentença julgou procedentes os pedidos. O Estado apelou e a decisão monocrática deu provimento parcial ao recurso, afastando apenas a cobrança sobre ICMS Estimativa Simplificada e mantendo as demais cobranças relativas a ICMS por Ação Fiscal e TACIN. A agravante insurge-se contra essa decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em saber se a decisão monocrática que manteve a cobrança de débitos fiscais distintos do ICMS Estimativa Simplificada merece reforma, considerando a alegação da agravante de que os valores remanescentes não atingiriam o patamar exigido para inclusão no Regime Cautelar Administrativo.

III. Razoes de decidir

3. As alegações apresentadas pela agravante constituem inovação recursal, pois introduzem fatos novos não alegados durante a instrução processual, o que não se admite em sede de agravo interno.

4. A análise documental demonstra a existência de débitos distintos daqueles relativos ao ICMS Estimativa Simplificada, especificamente ICMS por Ação Fiscal e TACIN, cujas legalidade e constitucionalidade encontram-se reconhecidas pela jurisprudência, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal quanto a TACIN.

5. A agravante não apresentou documentação da Secretaria da Fazenda que demonstrasse seu enquadramento específico no regime de estimativa, tampouco comprovou que o ICMS por Ação Fiscal estaria vinculado exclusivamente ao regime de estimativa simplificada declarado irregular.

6. O Termo de Apreensão e Deposito foi lavrado em razão de débitos regularmente lançados na conta corrente fiscal, justificando a submissão ao regime administrativo cautelar previsto na Resolução 07/2008-SARP/SEFAZ, cuja legalidade e constitucionalidade foram reconhecidas por esta Corte.

7. A decisão monocrática observou rigorosamente os princípios da legalidade e da regularidade dos lançamentos tributários, afastando apenas os débitos reconhecidamente irregulares e preservando aqueles devidamente documentados e fundamentados em legislação válida.

8. O julgamento monocrático pelo Relator encontra expressa autorização no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, e na Sumula 568 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível quando houver entendimento dominante sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A introdução de alegações e documentos novos em sede de agravo interno, não apresentados durante a instrução processual, caracteriza inovação recursal inadmissível, devendo ser mantida a decisão que, fundamentadamente, distinguiu os débitos fiscais regulares daqueles reconhecidamente irregulares, preservando a cobrança dos créditos tributários devidamente documentados e amparados em legislação válida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146-A; CPC/2015, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024634-15.2023.8.11.0015

AGRAVANTE: BIOCLINICO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
AB ALIMENTOS LTDA,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo apresentado pelo Estado de Mato grosso, para reformar em parte a sentença, afastando a cobrança apenas sobre os débitos referentes ao ICMS ESTIMATIVA, mantendo as demais cobranças.

Em suas razões, a agravante sustenta que, a decisão merece reforma, pois os débitos de ICMS Estimativa Simplificada foram anulados em ação anulatória anterior contra o Estado de Mato Grosso.

Argumenta que, após o cancelamento desses valores indevidos, restou apenas o montante de R$ 23.036,13 na conta corrente fiscal, não atingindo o patamar de R$ 25.000,00 exigido pela Resolução 07/2008-SARP/SEFAZ para inclusão no Regime Cautelar Administrativo.

Defende que, a obrigação acessória de antecipar o pagamento do ICMS está vinculada à obrigação principal, que só se configuraria caso houvesse débitos superiores a R$ 25.000,00 em atraso há mais de 30 dias. Como tal valor não foi atingido após a exclusão dos débitos de ICMS Estimativa, entende ser indevida a multa aplicada no Termo de Apreensão e Depósito.

Requer, em juízo de retratação, a manutenção da sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, caso não haja retratação, pugna pela inclusão do agravo em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, postulando o total provimento do recurso para anular o Termo de Apreensão e Depósito no 1136819-3 e os lançamentos fiscais da CDA no 20191631955.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024418-44.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: AB ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto
AB ALIMENTOS LTDA,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo apresentado pelo Estado de Mato grosso, para reformar em parte a sentença, afastando a cobrança apenas sobre os débitos referentes ao ICMS ESTIMATIVA, mantendo as demais cobranças.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, com o objetivo de obter a declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito no 1136819-3, bem como da Certidão de Dívida Ativa no 20191631955, sob a alegação de que os débitos ali constantes decorrem exclusivamente do regime de apuração do ICMS por Estimativa Simplificada, o qual teria sido instituído por normas infralegais em desconformidade com o art. 146-A da Constituição Federal.

A parte autora sustenta que, a exigência tributária é nula de pleno direito, por ausência de previsão legal válida, além de ter havido posterior reconhecimento pelo próprio fisco estadual da ilegalidade da sistemática em outras ações anulatórias ajuizadas por contribuintes em situações análogas.

Destaca, ainda, que, a multa aplicada no Termo de Apreensão alcançou 100% do valor do ICMS lançado, sendo também nula por derivar diretamente do crédito tributário reconhecidamente indevido.

Os pedidos foram julgados procedentes, conforme acima mencionado, ensejando a interposição de apelação, que foi provida, nos termos acima mencionados.

Inconformado, insurge-se o Recorrente, apresentando o presente recurso.

O Agravo Interno não merece provimento.

Inicialmente, imperioso destacar que, as afirmações trazidas pela Recorrente são fatos novos e não foram alegadas no decorrer da instrução processual, configurando inovação recursal.

Ademais, a decisão agravada assentou, de forma fundamentada, que a análise dos documentos acostados aos autos revela a existência de débitos distintos daqueles relativos ao ICMS Estimativa Simplificada.

Conforme destacado no extrato da Conta Corrente Fiscal, constam pendências referentes a ICMS por Ação Fiscal e TACIN (Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades Econômicas).

A legalidade e constitucionalidade da TACIN já foram reconhecidas como válidas pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo qualquer irregularidade em sua exigência. Da mesma forma, o ICMS por Ação Fiscal constitui débito regularmente lançado, devidamente documentado nos autos, não podendo ser confundido com o ICMS Estimativa Simplificada cuja ilegalidade foi reconhecida em outras demandas.

A alegação da agravante de que, excluídos os valores de ICMS Estimativa, o débito remanescente seria inferior a R$ 25.000,00 não encontra amparo na documentação dos autos.

A decisão agravada consignou expressamente que a agravante não apresentou seu cadastro junto à Secretaria da Fazenda (SEFAZ) de forma a demonstrar seu enquadramento específico no regime de estimativa, tampouco comprovou que o ICMS por Ação Fiscal estaria vinculado exclusivamente ao regime de estimativa simplificada.

O Termo de Apreensão e Depósito no 1136819-3 foi lavrado em decorrência do contribuinte possuir débitos em sua conta corrente fiscal que, somados, justificavam a submissão ao regime administrativo cautelar previsto na Resolução 07/2008-SARP/SEFAZ.

A legalidade e constitucionalidade desse regime já foram reconhecidas por esta Corte, não configurando antecipação indevida do fato gerador do ICMS, mas apenas modificação do aspecto temporal do recolhimento para contribuintes inadimplentes, sendo legítima a apreensão de mercadorias transportadas sem cumprimento das exigências fiscais aplicáveis.

A decisão monocrática observou rigorosamente os princípios da legalidade e da regularidade dos lançamentos tributários, preservando apenas aqueles débitos que se encontram devidamente documentados e fundamentados em legislação válida, afastando somente a cobrança sobre os débitos reconhecidamente irregulares (ICMS Estimativa Simplificada).

Não há, portanto, qualquer vício a macular a decisão agravada. O recurso foi julgado com amplo exame do conjunto probatório e em estrita observância à legislação aplicável e à jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

A possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator encontra-se expressamente autorizada pelo artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como pela Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

As razões apresentadas pela agravante não foram capazes de demonstrar qualquer equívoco na fundamentação adotada, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados e rechaçados na decisão recorrida.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025